Tribunal: TJSP
Processo: 1001190-65.2022.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Discussão acerca da falsidade das assinaturas constantes do contrato anexado pelo réu – Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa caracterizado – Perícia grafotécnica que se mostra essencial para o deslinde do feito – Sentença anulada – Recurso provido.*